Tribunal: STJ
Processo: 0281588-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022664 - BA (2025/0281588-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADEMIR SA NASCIMENTO
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SEGUNDO
NÃO
CONHECIDO
POR
WRIT
REITERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DIRETO
PELA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que não é possível o conhecimento de
quando a matéria nele deduzida não
habeas corpus
foi previamente apreciada pelo Tribunal de origem,
sob pena de indevida supressão de instância.
2. O fato de ter havido
anterior do qual
habeas corpus
foi
conhecido
e
denegado
não
autoriza
o
conhecimento de nova impetração com fundamentos
diversos, quando esta última não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, que a rejeitou por reiteração.
3. A circunstância de se tratar de questão envolvendo
liberdade individual não afasta, por si só, a exigência
de prévia apreciação da matéria pela instância
ordinária competente, sobretudo se não detectada
nenhuma ilegalidade flagrante.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50848999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d90ac27-0e19-4054-947d-3c4785aca78a

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50848999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d90ac27-0e19-4054-947d-3c4785aca78a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022664 - BA (2025/0281588-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADEMIR SA NASCIMENTO
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SEGUNDO
NÃO
CONHECIDO
POR
WRIT
REITERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DIRETO
PELA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que não é possível o conhecimento de
quando a matéria nele deduzida não
habeas corpus
foi previamente apreciada pelo Tribunal de origem,
sob pena de indevida supressão de instância.
2. O fato de ter havido
anterior do qual
habeas corpus
foi
conhecido
e
denegado
não
autoriza
o
conhecimento de nova impetração com fundamentos
diversos, quando esta última não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, que a rejeitou por reiteração.
3. A circunstância de se tratar de questão envolvendo
liberdade individual não afasta, por si só, a exigência
de prévia apreciação da matéria pela instância
ordinária competente, sobretudo se não detectada
nenhuma ilegalidade flagrante.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADEMIR SÁ
NASCIMENTO contra a decisão que não conheceu do
, ao
habeas corpus
fundamento de que a matéria debatida na impetração não foi apreciada no ato
judicial impugnado, configurando indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA50594398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:35
Código de Controle do Documento: 5af3b55a-9655-40fe-8a20-37b6577b6e2d

Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que não houve supressão de instância, uma vez que
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA teria apreciado as alegações
defensivas no primeiro
(n. 8005235-20.2025.8.05.0000).
habeas corpus
Alega que o TJBA conheceu das alegações sobre ausência de
fundamentação da prisão preventiva, predicativos pessoais favoráveis do
paciente, existência de filhos menores (incluindo um com TEA) e ausência de
contemporaneidade.
Afirma que a matéria expendida na presente impetração foi
devidamente apreciada pelo Tribunal de origem, não se configurando supressão
de instância.
Aduz que, mesmo admitindo-se a supressão de instância, esta deveria
ser relativizada por se tratar de flagrante ilegalidade envolvendo o direito
fundamental à liberdade.
Assevera que a jurisprudência desta Corte Superior admite a
relativização da supressão de instância em casos excepcionais de evidente
constrangimento ilegal.
Alega, ainda, que seria possível a concessão da ordem de ofício,
considerando a ilegalidade manifesta da segregação.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja reformada a decisão agravada e conhecido
do
, com a concessão da ordem.
writ
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, a matéria objeto da
presente impetração não foi efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem,
que entendeu tratar-se de reiteração de pedido já formulado em habeas corpus
anterior.
Embora o agravante sustente que houve prévia apreciação da matéria
pelo TJBA no primeiro
(HC n. 8005235-20.2025.8.05.0000), o fato é que o
writ
Tribunal estadual não conheceu do segundo
(HC n. 8030596-
habeas corpus
39.2025.8.05.0000) –

que contém os exatos fundamentos do presente
–
writ
por
configurar reiteração de teses já enfrentadas.
Documento eletrônico VDA50594398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:35
Código de Controle do Documento: 5af3b55a-9655-40fe-8a20-37b6577b6e2d

A circunstância de ter havido
anterior conhecido e
habeas corpus
julgado não supre a necessidade de prévia apreciação específica da matéria ora
debatida. O segundo
apresentava fundamentos e argumentação próprios,
writ
que mereciam análise específica pelo Tribunal de origem.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que constitui requisito essencial para o conhecimento do
a
habeas corpus
prévia apreciação da matéria pela instância ordinária competente, sob pena de
indevida supressão de instância:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO
CORPUS
ESPECÍFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a
ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias
impede a manifestação desta Corte, para não incorrer em
supressão de instância. Precedentes (grifamos).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 766.100-SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
julgado em
, Quinta Turma, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
No que tange à alegação de que a supressão de instância deveria ser
relativizada diante da evidente ilegalidade, cumpre esclarecer que tal exceção
somente se aplica em casos de flagrante e inequívoco constrangimento ilegal, o
que não se verifica na hipótese dos autos.
A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos
concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal,
considerando a gravidade do delito imputado (homicídio qualificado e porte
ilegal de arma de fogo) e as circunstâncias específicas do caso.
Ademais, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do primeiro
, analisou detidamente os argumentos defensivos e concluiu pela
habeas corpus
necessidade da manutenção da segregação cautelar, em decisão devidamente
fundamentada.
As alegações sobre predicativos pessoais favoráveis, existência de
filhos menores e ausência de contemporaneidade foram adequadamente
enfrentadas pelo TJBA, que concluiu pela prevalência dos fundamentos que
justificam a prisão preventiva.
Não se verifica, portanto, a alegada ilegalidade flagrante que
autorizaria a superação da supressão de instância ou a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA50594398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:35
Código de Controle do Documento: 5af3b55a-9655-40fe-8a20-37b6577b6e2d

Por fim, registre-se que a garantia constitucional do duplo grau de
jurisdição pressupõe o regular esgotamento das vias ordinárias, não sendo lícito
ao Superior Tribunal de Justiça substituir-se ao Tribunal de origem na análise
originária de questões que não foram por este apreciadas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50594398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:35
Código de Controle do Documento: 5af3b55a-9655-40fe-8a20-37b6577b6e2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.664 / BA
Número Registro: 2025/0281588-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
683002024 80002796720258050191 80052352020258050000 80305963920258050000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE MARCULA LIMA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ADEMIR SA NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEMIR SA NASCIMENTO
ADVOGADO : HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: a37ed64d-9e26-4f2b-b32f-6a960ef09908

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: a37ed64d-9e26-4f2b-b32f-6a960ef09908